Tribunal: CARF
Processo: 13603.721461/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.721461/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.365 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
QUALITY SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/12/2010
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que
amparam lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não
verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua
nulidade.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
ELEMENTOS
NECESSÁRIOS.
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO À DEFESA.
A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação, admitidas
exceções somente nos casos expressamente previstos.
Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas
hipóteses previstas no art. 16, do PAF.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade,
não implica a necessidade de realização de diligência ou o deferimento de novo
prazo para provas, não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas
que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil (Suplente convocado), Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.721461/2012-14
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.365 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721461/2012-14

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 192 e ss) interposto contra R. Acórdão
proferido pela 8a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo
Horizonte (fls. 179 e ss) que manteve parcialmente o lançamento, em razão da empresa ter
deixado recolher as contribuições devidas pela empresa correspondentes à parte destinada a
terceiros, incidentes sobre salários e remunerações pagos a segurados empregados, e por ter a
empresa apresentado GFIP com incorreção no campo destinado ao enquadramento ao
“SIMPLES”, que deveria ser a de “NÃO OPTANTE”. Foi aplicada multa com base na Lei no
8.212/1991, artigo 32A, caput, inciso II e §§ 2 e 3, incluídos pela Medida Provisória no 449 de
3/12/2008, respeitado o disposto no art. 106, inciso II, alínea “c” da Lei no 5.172/1966 (Código
de Fundamentação Legal 78).
Segundo o Acórdão:
Trata-se de autos de infração – AI lavrados contra o sujeito passivo em epígrafe, cujos
créditos tributários são os descritos a seguir:
Obrigação Principal:
• AI DEBCAD no 51.005.94114, no montante de R$ 661.998,64, no período de 01/2009
a 12/2010, consolidado em 24/4/2012, referente às contribuições devidas pela empresa
correspondentes à parte destinada a terceiros, incidentes sobre salários e remunerações
pagos a segurados empregados.
Obrigação Acessória:
• AI DEBCAD 51.005.9392, no valor de R$ 12.000,00, lavrado por ter a empresa
apresentado GFIP com incorreção no campo destinado a apor o enquadramento ao
“SIMPLES”, que deveria ser a de “NÃO OPTANTE”. Foi aplicada multa com base na
Lei no 8.212/1991, artigo 32A, caput, inciso II e §§ 2 e 3, incluídos pela Medida
Provisória no 449 de 3/12/2008, respeitado o disposto no art. 106, inciso II, alínea “c” da
Lei no 5.172/1966 (Código de Fundamentação Legal 78).
Segundo o Relatório Fiscal (fls. 6/9), o sujeito passivo foi excluído do Simples Nacional
no ano de 2008, mas declarou em GFIP Guia de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social como sendo optante desse regime simplificado de tributação nos
anos de 2009 e 2010, recolhendo e declarando nesse período como devidas apenas as
contribuições descontadas de seus empregados, a título de salários, e de seus sócios, a
título de pró-labore.
O relatório discorre sobre os indícios de formação de grupo econômico “de fato” entre a
empresa Quality Serviços Ltda e Ready do Brasil Indústria e Comércio Ltda.
IMPUGNAÇÃO
O contribuinte foi cientificado das autuações em 7/5/2012 (fls. 2/3) e apresentou
impugnações em 6/6/2012 (fl. 44/51 e 117/124), nas quais alega o que segue.
DEBCAD 51.005.9392
– AI 78
Diz que foi excluída do Simples em função de dívida inexistente; que não foi
regularmente intimada do ato de exclusão, tendo tomado ciência da “penalidade” apenas
em meados de 2009, quando teve indeferida a sua opção para aquele exercício; que
propôs os recursos administrativos cabíveis contra os aludidos atos de exclusão e de
indeferimento de sua opção, tendo havido julgamento acerca das aludidas defesas em
sessão realizada no dia 8 de setembro de 2011; que o julgamento noticiado não analisou
o mérito das defesas por uma questão exclusivamente processual.
Afirma que estes fatos são suficientes para afastar a legalidade da imputação da multa
isolada, bem como para afastar qualquer presunção de dolo ou má-fé da impugnante.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.365 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721461/2012-14

Alega que a decisão definitiva quanto a exclusão da empresa do Simples foi prolatada
apenas em 2011 e que, enquanto não julgada definitivamente a impugnação proposta, os
efeitos do ato executivo de exclusão estavam suspensos, o que justifica ter a empresa
continuado a informar em GFIP a sua condição de optante pelo Simples.
Discorre, em seguida, sobre a natureza jurídica do ato declaratório de exclusão e
defende que não é o ato declaratório em si que impõe a exclusão das empresas do
Simples e sim a situação de fato, impeditiva da opção. Cita doutrina.
Alega que a sua exclusão se deu em função de dívida inexistente, o que configura
ausência do pressuposto de existência do próprio ato de exclusão, de modo que resta
impedida a concretização dos efeitos descritos no artigo 32 da Lei Complementar
123/1996, segundo o qual as microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas
do Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos
da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Alega que não foi cientificada regularmente do ato de exclusão, emitido em 22/8/2008,
do qual somente teve ciência em meados de 2009, o que ocasionou o indeferimento do
recurso interposto contra o ato declaratório de exclusão por razões processuais, sem que
fosse analisado o mérito do recurso. Diz que não houve coisa julgada material em
relação a sua exclusão do Simples, de modo que, acaso se comprove, nos autos, a
inexistência de fato impeditivo do próprio objeto da exclusão, o débito ora impugnado
deve ser extinto.
Em seguida, informa que o débito que teria motivado a sua exclusão do Simples foi a
“IP 3060512008”, “[...] que se referia a dívida concernente à contribuição
previdenciária da empresa ou devida pelos empregados, retida por tomador de
serviços”.
Afirma que não só a empresa não devia qualquer valor a título de contribuição
previdenciária como, inclusive, possuía certidão negativa de débito previdenciário,
emitida em 2/2009, e certidão negativa conjunta em relação aos impostos e
contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, emitida em 9/2/2009, que foram juntadas aos autos.
Reitera o entendimento de que, se o ato declaratório executivo teve por objeto fato
inexistente, esse ato seria incapaz de gerar efeitos, de modo que não se pode aplicar à
impugnante os efeitos da exclusão, sendo impossível exigir da empresa o recolhimento
dos tributos e contribuições consoante as “normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas”.
Alega que, não obstante possuir as citadas certidões negativas de débito, a empresa não
tem como comprovar se, na data específica da prolação do ADE ou, ainda, se, após
decorrido o prazo de que trata o § 2o do art. 31 da LC 123/2006, havia débitos
constituídos em seu nome. A impugnante esclarece que sabe que não possuía débitos,
mas não tem como provar fato negativo.
Por essa razão, requer a conversão do julgamento em diligência para proceder à
conferência da existência ou não da suscitada ‘IP 3060512008, saldo de R$ 3.011,78 e,
se for o caso, da data de sua quitação, “[...] (notadamente porque, como já dito, se
existiu semelhante dívida, ela foi quitada ou extinta antes de 2009, já que não
mencionada nas CNDs apresentadas)”.
Ao final, requer seja julgado totalmente improcedente o lançamento, cancelando-se as
exigências nele apostas. Reitera o pedido de conversão do julgamento em diligência
para atestar-se a veracidade das suas alegações acerca da inexistência de débitos a
justificar a sua exclusão do Simples.
DEBCAD 51.005.9414 – TERCEIROS
O sujeito passivo reitera os argumentos acima apresentados no que tange à natureza
jurídica do ato declaratório e às irregularidades relacionadas a sua exclusão do Simples
Nacional. Requer, igualmente, seja reconhecida a improcedência do lançamento e a
conversão do julgamento em diligência.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.365 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721461/2012-14

É o relatório.
O Colegiado de 1a instância manteve parcialmente a atuação, em Acórdão
proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/12/2010
SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO.
A empresa excluída do Simples Nacional está obrigada a atender as normas de
tributação do novo sistema ao qual pertence, efetuando os pagamentos e declarações
pertinentes.
SIMPLES. RECOLHIMENTO INDEVIDO. COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido
indevidamente para o Simples Nacional.
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS. BIS IN IDEM. IMPROCEDÊNCIA.
Não podem ser cumuladas, em relação às mesmas contribuições, a multa decorrente de
lançamento de ofício e a multa pela entrega de GFIP com omissões/incorreções.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 17/09/2013 (fls. 191), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 09/10/2013 (fls. 192 e ss), insurgindo-se contra o R
Acórdão ao fundamento de que a autuação por contribuições a terceiros decorreu da sua
exclusão, por decisão ineficaz, do Simples Nacional.
Ressalta que o ato de exclusão é invalido, na medida em que excluído do simples
por dívida inexistente.
Assinala que a Decisão de 1a Instância é nula, ante o indeferimento do pedido de
conversão do julgamento em diligência, para apurar a existência ou não de dívida no momento
da exclusão do regime tributário simplificado
Pede a declaração de nulidade do Acórdão, ou a anulação do auto de infração.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Das Nulidades
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142
do Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.365 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721461/2012-14

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.365 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721461/2012-14

Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
Da Nulidade do Lançamento - Dos princípios constitucionais.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório e o procedimento é
levado a efeito, de ofício, pelo Fisco., de forma a restarem afastadas de plano as alegações de
ofensa ao contraditório e ampla defesa.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais, e
sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade ou nulidade ao feito.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 46:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Da Nulidade do Acórdão
O Recorrente solicitou a determinação de provas – diligências - na impugnação,
pedido indeferido no R. Acórdão. Por esse motivo, requer a declaração de nulidade da decisão do
colegiado de 1a instância.
Vejamos a fundamentação ao indeferimento (fls. 179 e ss):
A empresa Quality Serviços Ltda foi excluída do Simples Nacional por intermédio do
Ato Declaratório Executivo DRF/CON no 045255, de 22/8/2008, com efeitos da
exclusão a partir de 1/1/1999, com fundamento no inciso V do artigo 17 da Lei
Complementar n 123, de 14/12/2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 3o, combinada
com o inciso I do art. 5o, ambos da Resolução CGSN no 15, de 23/7/2007 (fl. 90 do
processo 13603.721459/2012-45).
O presente lançamento foi efetivado em razão da exclusão do sujeito passivo do
Simples Nacional, uma vez que, a partir de 1/1/2009, passou a se sujeitar às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas não optantes pelo regime simplificado
de tributação.
Em pesquisa realizada nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, verificou-se que a empresa apresentou manifestação de inconformidade contra o
Ato Declaratório Executivo que a exclui do Simples Nacional, nos autos do processo
administrativo no 13603.001802/2009-36.
Tal manifestação de inconformidade não foi conhecida, por maioria de votos, pela 4a
Turma da Delegacia de Julgamento de Belo Horizonte, por razões processuais
(intempestividade), em julgamento proferido em 8/7/2011, no qual exarou-se o Acordão
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.365 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721461/2012-14

no 0234.512, anexado aos autos pelo contribuinte (fls. 102/110 do processo
13603.721459/201245), cuja ementa transcreve-se a seguir:
Expirado o prazo de trinta dias para contestar a exclusão do Simples Nacional,
eventual petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura
a fase litigiosa do procedimento, nem comporta julgamento de primeira instância.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Impugnação Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
Verificou-se também que o contribuinte foi cientificado do resultado do julgamento
proferido pela DRJ em 12/9/2012 (AR Aviso de Recebimento fl. 66 do no
13603.001802/2009-36) e que, ato contínuo, em 26/9/2012, foi proposto o
arquivamento dos autos, por intermédio do despacho de fl. 67. O processo encontra-se
atualmente na SAORT/Equipe Simples Nacional da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Contagem/MG.
Saliente-se que não consta nos sistemas informatizados que o contribuinte tenha
apresentado recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais Carf contra a
decisão exarada pela DRJ em Belo Horizonte. O sujeito passivo, em sua defesa, também
não alega ter-se insurgido contra os termos dessa decisão. Depreende-se, portanto, que a
decisão administrativa que exclui a empresa do Simples Nacional resta definitiva.
(...)
Por sua vez, a autoridade administrativa competente, por exercer atividade vinculada,
com fulcro no disposto no artigo 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional –
CTN, tem o dever de proceder ao lançamento das contribuições caso a empresa não
efetue o seu recolhimento.
No presente caso, restou comprovado que a empresa não estava incluída no Simples
Nacional em 2009 e 2010. Neste período, portanto, a empresa fica sujeita às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas não optantes pelo regime simplificado
de tributação.
Frise-se que as discordâncias da empresa relacionadas à decisão administrativa que a
excluiu do Simples Nacional em 2008, apontadas em sua defesa, deveriam ter sido
discutidas nos autos do processo administrativo pertinente, no caso, no processo no
13603.001802/2009-36, que, conforme visto, encontra-se atualmente na SAORT/Equipe
Simples Nacional da Delegacia da RFB em Contagem/MG, com proposta de
arquivamento.
Em sua defesa, o contribuinte sustenta, em síntese, que não houve coisa julgada material
com relação à sua exclusão do Simples, pois não foi analisado o mérito da manifestação
de inconformidade por ele interposta contra o ato declaratório. Por tal motivo, defende
que haveria a possibilidade de se discutir, na oportunidade, as razões fáticas que
ensejaram a sua exclusão do Simples Nacional. Busca, assim, na defesa, demonstrar que
a exclusão se baseou em dívida inexistente, solicitando, inclusive, diligência para atestar
a veracidade de suas alegações.
Em que pese os esforços despendidos pelo sujeito passivo, a tese de defesa não deve ser
acatada, assim como o pedido do contribuinte para converter o julgamento em
diligência. Isso porque, tal como já ressaltado, não há possibilidade de se discutir, nos
autos do presente processo, o mérito da decisão administrativa que excluiu o
contribuinte do Simples Nacional, uma vez que questões envolvendo esse assunto
devem e/ou deveriam ter sido tratadas exclusivamente no âmbito do processo pertinente
(processo no 13603.001802/2009-36).
Para a análise do presente processo, independentemente ou não de ter sido analisado o
mérito da exclusão da empresa do Simples em sede recursal nos autos do processo no
13603.001802/2009-36, considera-se relevante apenas a informação de que a empresa
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.365 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721461/2012-14

foi excluída do Simples Nacional a partir de 1/1/1999 e que não há decisão
administrativa a reintegrando a esse sistema simplificado de tributação para o período
objeto da autuação.
Correta a fundamentação do R. Acórdão recorrido.
Sabe-se que o momento oportuno para sua apresentação das provas é por ocasião
da impugnação, sob pena dos argumentos de defesa tornarem-se meras alegações , ocorrendo
preclusão, conforme disposto no art. 15, do Decreto no. 70.235, de 1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Como bem observou o R. Acórdão, a prova documental deve ser sempre
apresentada na impugnação, admitidas exceções somente nos casos expressamente previstos §4o,
do art. 16, do Decreto 70.235/72.
Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas
hipóteses previstas no art. 16, do PAF. No presente caso, não foram comprovados os motivos
que pudessem autorizar a juntada de documentos após a impugnação ou a determinação de
necessárias diligências ou perícias.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de realização de diligência ou o deferimento de novo prazo para provas,
não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à
impugnação.
Nesse sentido, não basta que o sujeito passivo deseje a realização da diligência.
O sujeito passivo deverá comprovar a situação ensejadora da diligência (§4o, do
art. 16, do Decreto 70.235/72), nos termos da legislação aplicável.
Alegar que a decisão de exclusão do simples é inválida não é suficiente para
ensejar a revisão administrativa daquele procedimento nesse processo administrativo fiscal.
Doutro lado, é preciso considerar entendimento de que a Administração Tributária
pode reconhecer de ofício da nulidade, como indicam os enunciado sumulares nos 346 e 473 do
Supremo Tribunal Federal:
Súmula no 346 STF. A administração pública pode declarar a nulidade dos seus
próprios atos.
Súmula no 473 STF. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de
vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá­los, por
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Calcado nas Súmulas do STF (ou seja na possibilidade de anular atos proferidos
pela Administração Tributária conferida a esta instância administrativa), e partindo do princípio
de que caso comprovada seria essa uma nulidade relativa, passo a examinar a alegação de vício
no procedimento de exclusão do simples nacional.
De fato, nos presentes autos, não há mínimos elementos de prova de vício no
procedimento de exclusão do simples.
O Decreto 70.235/72 fulmina com a nulidade do lançamento os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.365 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721461/2012-14

Ao Recorrente foi concedido prazo à defesa, e constata-se que o Recorrente
deixou transcorrer sem apresentar inconformismo.
Ora, antes da defesa não há litígio, não há contraditório ou direito à ampla defesa.
Tendo sido observados os ditames legais, não comprovado vício ensejador de
nulidade no procedimento preliminar de exclusão do simples, afasta-se a alegação trazida na
peça recursal.
Ressalta-se que essa alegação de nulidade não alcança o lançamento senão por via
indireta, na medida em que diz respeito a questão preliminar e não ao crédito tributário
propriamente dito. Entretanto, caso acolhido o argumento, o lançamento teria que ser cancelado
por falta de fundamentação. Por isso, o pedido foi examinado e devidamente afastado.
O indeferimento da solicitação foi corretamente e bem fundamentado, inexistindo
elemento ensejador de cerceamento à defesa.
Das nulidades alegadas
É de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido ao
Recorrente com abertura de prazo para apresentação de defesa ao lançamento, e recurso da
decisão colegiada.
Desta forma, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram
em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do
Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto
de infração ou do Acórdão recorrido.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital